Tribunal: TJSP
Processo: 0019896-16.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em fevereiro de 2012 e extinção em março de 2019 – Não houve citação - Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em fevereiro de 2012 e extinção em março de 2019 – Não houve citação - Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019896-16.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019896-16.2011.8.26.0302 -Voto no 21440
2
APELAÇÃO N°: 0019896-16.2011.8.26.0302
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
APELADO: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA
COMARCA: JAÚ
VOTO No 21440
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2008 a
2010 Ajuizamento em fevereiro de 2012 e extinção
em março de 2019 Não houve citação - Prescrição
intercorrente configurada - Exequente que deixa de
praticar atos efetivos e concretos com vistas à
satisfação de seu crédito Demora injustificada da
exequente, a afastar o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls. 11/16 que julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil,
ante a prescrição intercorrente.
Em suas razões, sustenta, em suma, que o
processo não ficou suspenso por prazo superior a seis anos
consecutivos, e que não houve intimação pessoal da exequente
para dar andamento à ação após o decurso da suspensão do
processo, não havendo, pois, que se falar em prescrição, daí
porque pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019896-16.2011.8.26.0302 -Voto no 21440
3
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.
Depreende-se dos autos, que o despacho que
determinou a citação foi proferido em 09.02.2012 e a carta de
citação foi expedida em 21.03.2012, mas retornou com resultado
negativo, conforme fls. 08 verso. Na data de 04.06.2012, a
exequente requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 60
dias para providências administrativas.
Com isso o processo ficou arquivado sem
qualquer andamento até a data da prolação da sentença que se
deu em 28.03.2019, com a extinção do feito em razão da
ocorrência da prescrição intercorrente.
Era
mesmo
de
rigor
o
reconhecimento
da
prescrição, pois a citação deve ser feita em um prazo razoável,
não se podendo eternizar o processo sem que a exequente
adotasse, a tempo e modo, as providências necessárias para o
implemento da citação válida, eis que, no caso concreto, desde a
distribuição da execução (fevereiro de 2012) e a data da prolação
da sentença (março de 2019) transcorreram-se mais de sete anos,
sem que a Fazenda Municipal diligenciasse eficazmente no sentido
de localizar o devedor.
Como bem reconhecido na sentença, a pretensão
executiva foi açambarcada pela prescrição, mesmo se adotando
critério extremamente favorável à exequente.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019896-16.2011.8.26.0302 -Voto no 21440
4
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
No caso, não se pode imputar o atraso ao Poder
Judiciário, mas sim à inércia da exequente que não cuidou de
efetivar a citação válida do devedor a tempo e modo, de sorte que
outra solução não havia mesmo que não fosse o seu
reconhecimento de ofício, afastado o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ.
Logo, a sentença de extinção deve ser mantida.
Pelo
exposto,
meu
voto
nega
provimento,
mantendo-se a sentença de extinção.
REZENDE SILVEIRA
Relator